Tribunal: CARF
Processo: 18186.009700/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.009700/2010-84
ACÓRDÃO
2302-004.429 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ LUIZ RAPOSEIRAS ALVAREZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie o caráter confiscatório da multa
aplicada, haveria necessariamente de adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula CARF no 2.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas
pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. SÚMULA CARF 180.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a
fiscalização exigir elementos comprobatórios adicionais.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos
na legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.429 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.009700/2010-84
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 1647.159 da 21a
Turma de Julgamento da DRJ/SP1, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário
exigido.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal trata-se da
Notificação de Lançamento (e-fls. 2-34) relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
do exercício 2009, em razão do cometimento das seguintes infrações: a) Omissão de Rendimentos
Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi; b) Dedução
indevida de Previdência Privada e Fapi; c) Dedução Indevida com Dependentes; d) Dedução
Indevida com Despesas de Instrução; e) Dedução indevida de despesas médicas.
O lançamento foi impugnado sob o argumento de ausência de
qualquer rendimento que pudesse ser considerado como omitido e que a documentação acostada
comprova o direito às deduções, bem como as despesas médicas são próprias, tendo
sido observados todos os limites legais.
Em julgamento, a DRJ decidiu pela improcedência da impugnação, mantendo o
crédito tributário,
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 60-103) sustentando, em preliminar: I -
prescrição intercorrente; II – ausência de notificação – direito ao contraditório e a ampla defesa; III
– falta de motivação do ato administrativo; IV - devem ser deduzidas as despesas com plano de
saúde e instrução; V - ausência de recolhimento na fonte pagadora; VI - caráter confiscatório da
multa de ofício.
No mérito, discorre sobre: I - gerador do imposto de renda; II – pagamento feito por
familiar; III – parcelas indenizatórias. Subsidiariamente, discorre sobre valores abaixo do limite
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.429 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.009700/2010-84
3
tributável, boa-fé do contribuinte e diligências necessárias (perícia contábil e fiscal, oitiva de
testemunhas).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Contudo, a alegação relativa ao caráter confiscatório da multa aplicada, não pode
ser conhecida, por ser matéria estranha à competência deste Colegiado, tendo em vista que, para
tanto, estaria o órgão administrativo realizando controle de constitucionalidade, o que é exclusivo
do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2).
Ainda, o Recorrente, ao sustentar que as despesas médicas foram pagas por
terceiro, dentro da unidade familiar, bem como parcela que indenizatória não pode compor a base
de cálculo do IR e os argumentos subsidiários de boa fé e de necessidade de perícia, não podem
ser apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno processual da preclusão
consumativa.
As matérias trazidas apenas em grau de recurso para as quais a autoridade
julgadora de primeira instância não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar, não
podem ser apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno processual da
preclusão consumativa.
Assim, a alegação ventilada no tópico “2” do recurso voluntário encontra-se
preclusa, nos termos do art. 16, inciso III c/c art. 17, do Decreto no 70.235/72, não merecendo,
portanto, ser conhecida.
Assim, conheço em parte do recurso.

2. Preliminares
2.1 Ausência de notificação – Direito ao contraditório e a ampla defesa
O Recorrente alega a nulidade do lançamento visto que “para que se possa ventilar
a hipótese de aplicação de juros e multa necessária de faz a intimação do contribuinte.”
Não procede tal alegação, porquanto a Notificação do Lançamento contempla,
especificamente, na fl. 9, “(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.429 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.009700/2010-84
4
JUROS DE MORA” e “(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA”.
Logo, não há falar-se em ausência de notificação.

2.2 Falta de motivação do ato administrativo
O Recorrente sustenta a nulidade do lançamento aduzindo que a motivação da
decisão foi inadequada, pois contraria “lei que prevê a necessidade de intimação do contribuinte
antes da aplicação das penalidades.”
Como anteriormente referido, a Notificação do Lançamento contempla,
especificamente, na fl. 9, “(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS
JUROS DE MORA” e “(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA”.
Logo, não há falar-se em falta de motivação.
Desta forma, as preliminares devem ser rejeitadas. Os demais argumentos serão
examinados adiante, visto que tratar-se de matéria de mérito.

3. Mérito
3.1 Prejudicial de mérito - Da prescrição intercorrente
O Recorrente sustenta a prescrição intercorrente, pois a impugnação foi julgada em
29/05/2013 e a intimação da decisão ocorreu somente em 13/08/2019.
Não procede tal alegação, visto que este egrégio Conselho já possui entendimento
sumulado de que a prescrição intercorrente não se aplica no processo administrativo fiscal:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Assim, a prejudicial de mérito deve ser rejeitada.

3.2 Dedução de despesas médicas e instrução
Em relação a despesa com plano de saúde, o Recorrente alega que se trata de plano
de saúde familiar e que tal despesa sempre foi declarada sem elencar os CPFs separadamente.
Com relação a tal despesa, assim entendeu a DRJ:
(...)
Não há autorização legal para se restabelecer despesa as Sra. Maria Eliza Novoa
Dobarco, pois a mesma não constou como dependente na DIRPF do contribuinte
e apresentou a DIRPF no modelo simplificado (ND 08/25.006.000)
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.429 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.009700/2010-84
5
(..)
Diante do acima exposto, não identifico qualquer equívoco no entendimento
adotado que possa ensejar a sua reforma e por esse motivo adoto as suas razões de decidir como
fundamento do presente voto nos termos do art. 114, §12, do RICARF.
Quanto à despesa com a dentista Maria José de O. Fonseca, o Recorrente junta
recibos com a indicação do endereço do profissional, aduzindo que a manutenção da glosa da
despesa decorreu do entendimento de que não poderiam ter siso aceitos por ausência de tal
indicação.
Não procede tal entendimento, tendo em vista que a DRJ assim decidiu:
Os documentos de fls. (...) e 25 a 29 (Maria José de O. Fonseca) não podem
ser aceitos para fins de comprovação do direito a dedução declara, pois não
atendem a todos os requisitos do inc. III,
§2o do art.8o da Lei no 9.250/95 (ausência de endereço). A alternativa legal ao
recibo incompleto, nos termos da legislação citada, é a comprovação do
pagamento através de cheque nominativo.
Os citados documentos, os documentos de fls. (...) e 30 e 31 (Maria José
de O. Fonseca) e os demais elementos trazidos aos autos não fazem prova do
efetivo pagamento das despesas informadas (art. 8o, II, “a” da Lei no 9.250/95),
desenvolvendo-se o argumento mais à frente. Lei no 9.250/95), desenvolvendo-
se o argumento mais à frente. Não há como decidir em sentido diverso daquele já
expresso pela fiscalização, mantem-se a glosa para os valores de R$ 3.200,00, R$
6.000,00 e R$ 3.000,00.
Da força probante dos recibos.
(...)
É de se ter em conta, ao examinar esta questão, que a comprovação de despesas
médicas, odontológicas etc. por meio de recibos é muito frágil. A apresentação
destes documentos, em muitos casos, deve servir apenas como ponto de partida
para a comprovação das despesas declaradas, não sendo a autoridade fiscal
obrigada a se satisfazer apenas com eles. Observa-se que a prova definitiva de
incontestável da despesa médica é feira com a apresentação de documentos que
comprovem a transferência de numerário (o pagamento). A apresentação de
recibos, por si só não tem esta capacidade.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica,
odontológica etc. não envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também
o Fisco – caso haja intenção de se beneficiar desta dedução na declaração de
rendimentos. E, por isso, deve se acautelar na guarda de elementos de prova da
efetividade do pagamento.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.429 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.009700/2010-84
6
Observa-se que o pagamento em dinheiro/moeda corrente serve muito bem para
quitar um débito, mas comprová-lo, ainda mais junto a terceiros, pode se tornar
tarefa árdua.
Como se verifica, a DRJ entendeu que a dedução das despesas médicas está sujeita
a comprovação, a critério da Autoridade Lançadora.
Normalmente, o recibo firmado pelo profissional da área médica é aceito para
comprovar o pagamento da despesa. Contudo, ainda que o contribuinte apresente os recibos
firmados pelo profissional, com todos os requisitos exigidos pela legislação, é lícito à Autoridade
exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da
efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Tal matéria está pacificada pela Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180. Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais.
No presente caso, as despesas médicas foram glosadas por falta de comprovação
do efetivo pagamento e o Recorrente não juntou aos autos nenhum elemento de prova adicional.
Relativamente a despesa com instrução, o Recorrente aduz que realizou cursos e
aulas com o intuito de novos aprendizados e aperfeiçoamento técnico, sendo certo que se trata de
despesa com instrução.
Não procede tal entendimento, uma vez que segundo a legislação do IRPF, os gastos
que podem ser deduzidos a título de despesa com instrução são: Ensino infantil, incluindo creche e
pré-escola; Ensino fundamental; Ensino médio; Ensino superior; Pós-graduação, com
especialização, mestrado e doutorado; Educação profissional, como ensino técnico e tecnológico;
Curso destinado à EJA (Educação para Jovens e Adultos).

3.3 Ausência de recolhimento na fonte pagadora
O Recorrente alega que os valores tidos como omissão de rendimentos foram
diretamente retidos na fonte, sendo que sequer teve acesso a eles. Aduz que que a
responsabilidade pela ausência do repasse à Receita Federal deve recair à fonte pagadora.
Considerando que o Recorrente não apresenta qualquer argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por não identificar qualquer
problema que possa ensejar a sua reforma, adoto as suas razões de decidir como fundamento do
presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes trechos:
(...)
Da força probante da DIRF.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.429 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.009700/2010-84
7
Observa-se que a DIRF (fl. 44) é uma declaração cuja apresentação é obrigatória e
se realiza sob a reponsabilidade da fonte pagadora (Instrução Normativa RFB no
197, de 10 de setembro de 2002), tendo sido, no presente caso, regularmente
entregue à Receita Federal do Brasil. Não há por que duvidar da confiabilidade
dos dados inseridos neste documento. Portanto, não destituída de força
probatória.
Como se trata de rendimento declarado como pago por pessoa jurídica, para
afastá-los teria que haver a emissão de DIRF retificadora do valor para o ano base
fiscalizado.
O litigante não logrou comprovar de modo definitivo que houve erro de
informação na DIRF apresentada, tampouco adotou qualquer providência no
sentido de questionar aludida fonte pagadora, por via judicial ou administrativa,
acerca do pagamento do rendimento informado na DIRF. Nenhum elemento
neste sentido foi apresentado aos autos em exame.
Conclui-se, assim, que deve ser mantida a omissão de rendimento uma vez não
haver nos autos elemento capaz de afastar a fonte probante da DIRF apresentada.

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 147
DF CARF MF
Original